Tribunal: TJDFT
Processo: 0709194-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709194-19.2021.8.07.0020 RECORRENTE: KENNIA APARECIDA NEVES DA SILVA RECORRIDO: ELIZETE BATISTA DE FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DESPEJO. CONTRATO VERBAL. COMPROVADO. INADIMPLEMENTO E INFRAÇÃO CONTRATUAL. RESCISÃO DA AVENÇA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se as partes celebraram contrato de locação verbal sobre a loja comercial e, caso haja contrato de locação, se cabível o pagamento dos aluguéis e a determinação de despejo. 2. Hipótese em que a prova documental produzida nos autos demonstra que, após a partilha de bens feita em separação judicial, coube à autora a meação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel situado na Vargem Bonita, o qual, posteriormente, foi subdividido em lojas, que foram objeto de locação verbal pela requerente. Revela-se verídica a versão da autora, corroborada por relatos de testemunhas compromissadas, no sentido de existência de contrato verbal de locação entre as partes referente a uma das lojas. 3. Consoante dispõe o art. 23, inciso I, da Lei n° 8.245/91 (Lei de Inquilinato), dentre as obrigações do locatário, está inserido o dever de pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado. O art. 9° do aludido regramento jurídico, nos incisos II e III, dispõe que a locação pode ser desfeita em decorrência da prática de infração contratual, bem como da falta de pagamento do aluguel e demais encargos. 4. No caso, mostra-se cabível a resolução do contrato com o consequente despejo e condenação de pagamento de aluguéis em atraso, porquanto evidenciada a ocorrência de inadimplemento e de infração contratual. 5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 319, 320, 321, 354 e 385, todos do Código de Processo Civil, e 47, inciso III, e §2o, 60, e 67, inciso I, todos da Lei no 8.245/1991, sustentando ser cabível o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, porquanto ausente o contrato de locação, documento essencial à propositura da ação de despejo para uso próprio; b) artigos 9o, inciso IV, 47, inciso IV, 53, inciso II, e 60, todos da Lei no 8.245/1981, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando ser devida a revaloração das provas carreadas aos autos, uma vez que jamais teria havido celebração de contrato de locação entre as partes e a parte recorrida não teria comprovado a propriedade ou a posse do bem; c) artigos 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer a fixação dos honorários recursais e que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LIMA ROCHA, OAB/DF 52.237. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 319, 320, 321, 354, 373, inciso I, e 385, todos do Código de Processo Civil, e 9o, inciso IV, 47, incisos III e IV, e §2o, 53, inciso II, 60 e 67, inciso I, todos da Lei no 8.245/198147. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em verdade, a documentação colacionada aos autos pela ré, mormente o contrato de compra e venda de instalações comerciais, corrobora a versão dos fatos dada pela autora, no sentido de que restou caracterizado o contrato verbal de locação firmado entre as partes, o que ocorreu em razão da transferência da locação originalmente firmada pela autora com o Sr. Nilson, e, posteriormente, deste para o Sr. Caio e, por fim, à ré (ID 58893046 - Pág. 14). Na hipótese, restou comprovada a existência de contrato verbal de locação entre a apelante e a apelada, conforme já exposto, sendo a recorrida locadora loja comercial 03, para a qual deixou de realizar o pagamento dos aluguéis. Por força do princípio da força obrigatória dos contratos, em havendo o descumprimento de uma obrigação imputada a um dos contratantes, é lícito à parte contrária requerer a dissolução do negócio jurídico. Evidenciada a ocorrência de inadimplemento e de infração contratual, é cabível a resolução do contrato, nos termos do art. 9°, incisos II e III, da Lei n° 8.245/91, com o consequente despejo e a condenação de pagamento dos aluguéis em atraso (ID 58893046 - Pág. 15). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO LIMA ROCHA, OAB/DF 52.237. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024